Tribunal: TJDFT
Processo: 0728239-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DEFERIMENTO.
1. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481/STJ).
2. No caso, os diversos documentos juntados pela exequente, dentre eles, Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) do Exercício 2023 e extratos bancários do ano de 2023, além de quatro decisões em outros processos em trâmite do Distrito Federal, que lhe deferiram a gratuidade de justiça, indicam que ela não tem condições de arcar com as despesas processuais, devendo ser-lhe deferido o benefício da justiça gratuita.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.